Tribunal: TJMT
Processo: 1025176-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025176-83.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1025176-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: B. J. D. S. F., representado por sua mãe SUELLEN ALINNE DA SILVA.
Processo na origem: 1052215-29.2020.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
LIMINAR
Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1052215-29.2020.8.11.0041) que BRYAN JOSH DA SILVA FERRI, representado por sua mãe LÚCIA ANDREA VIEGAS VALIN move contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear o tratamento para o agravante em UTI pediátrica, porque é portador de insuficiência cardíaca. (ID 69304492).
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO recorre e defende a legalidade da recusa do tratamento em razão de o contrato ainda se encontrar no período de carência para diárias hospitalares, que é de 180 (cento e oitenta) dias. Alega que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência. Assevera que a concessão da tutela gera desequilíbrio atuarial e a impossibilidade de a operadora manter os demais contratos. Afirma que, ainda que se considere que o caso configura situação de urgência/emergência, não há que se falar em obrigação de custeio da internação sem que haja um limite. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e reconhecer a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.
É o relato.
Decido.
O agravado narra que é conveniado à UNIMED Cuiabá plano de saúde denominado UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA, tendo aderido ao referido contrato em 31/08/2020.
Atualmente encontra-se internado em UTI Pediátrica da Clínica Femina, 2a Requerida, na cidade de Cuiabá/MT, aguardando suporte inotrópico e monitorização intensiva para tratamento em caráter de urgência ante o diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensada devido a diagnóstico recente de comunicação interventricular com hiperfluxo pulmonar.
Relata que após necessitar de atendimento de urgência, realizou exames que fizeram o médico concluir ser necessária a imediata internação do menor/Autor em UTI pediátrica.
Contudo, após o atendimento de urgência, a UNIMED Cuiabá negou o pedido de internação/diária sob a alegação de carência contratual.
Propôs a ação e requereu a tutela de urgência para que a agravante seja obrigada a realizar a cobertura da internação do agravado em UTI pediátrica, que foi liminarmente deferida pelo juízo a quo.
Pois bem. Insurge-se o agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, o autor, ora agravante, logrou demonstrar a necessidade e urgência do tratamento. Comprovação essa feita pela profissional de saúde que o acompanha, conforme se verifica pela prescrição do Relatório Médico juntado no ID 67766489 - Pág. 19/22.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico do agravado.
Isso posto, não se verifica a possibilidade de concessão, pelo menos em sede de cognição sumária, do efeito suspensivo que teria o condão de interromper o tratamento intensivo ao menor.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator